Tribunal: TJMT
Processo: 1008905-59.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008905-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIOLA DE MELLO LACERDA - CPF: 913.400.551-04 (RECORRENTE), FILIPE DE MELO LACERDA - CPF: 076.934.074-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRONUNCIAMENTO QUANTO ÀO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS —QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material porventura contido no acórdão, nos termos dos artigos 1.022 do Código de Processo Civil e 48 da Lei n.º 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração de
Fabiola de Mello Lacerda

Ação:
Anulatória de Débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id
120075042
):
condenou a
Energisa S/A.
ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos morais, e determinou que procedesse com a exclusão do nome da autora, ora embargante, do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Acórdão
(
Id.
163376696
)
:
por unanimidade, conheceu do recurso e negou provimento ao agravo interno proposto pela embargada que
genericamente se insurgiu contra a decisum,
argumentando a inexistência de ato ilícito e dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, e alternativamente
, a redução do quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Embargos de Declaração
(Id.
163611684
):

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, ao não examinar o pedido de fixação de multa por litigância de má-fé e a
ssevera que o acórdão também foi omisso quanto aos

honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id.
171703673
): sustenta que a proposição de agravo configura o exercício do direito postulante da embagada, de modo a inexistir motivação para aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que não há caracterização de dolo processual, ou seja, a intenção deliberada de proceder de modo temerário, de acordo com o artigo 80, V, do Código Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Assinale-se, por oportuno, que o agravo interno interposto pela parte requerida, ora embargada, foi conhecido e desprovido, de modo que manteve a decisão que condenou a embargada ao pagamento de danos morais.

Assim é o dispositivo do acórdão:

“(...)
Diante da interposição do presente agravo interno, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do § 2.º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Mantenho os honorários advocatícios fixados por ocasião da decisão monocrática. Preclusa a via recursal, devolva se o feito à comarca de origem. É como voto.
.
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL); DR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL).”

De fato, o acórdão é omisso quanto ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, o qual passo a sanar.

Nos termos do
artigo
1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial onde ocorra a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

Com efeito, quanto ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, não se evidencia nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil que pudesse autorizar a imposição de sanção contra o agravante.

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 2018815/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2022).

Já no que se refere à condenação de honorários advocatícios, há erro, tendo em vista que a decisão monocrática não arbitrou os honorários advocatícios, assim, é de rigor a correção.

Dessa forma, entendo que é admissível a condenação dos honorários advocatícios
em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, e ACOLHO-OS a fim de condenar a embargada,
Energisa S/A. ao pagamento de
honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023